Tribunal: STF
Processo: ARE 1371013
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário movida contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado, na parte principal:



    “REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. CONTINUIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RETORNO DO FUNCIONÁRIO AO CARGO ANTES DESEMPENHADO.PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELO PERÍODO DE AFASTAMENTO. MEDIDAS QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO APELATÓRIO.“



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa ao art. 37, § 10, da Constituição da República, porquanto, “com a aposentadoria voluntária pelo INSS, certa é a extinção do vínculo empregatício do requerente com a Edilidade, não podendo continuar laborando e recebendo seus proventos de forma indevida” (e-doc. 13, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    4. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 13, p. 2-3 e 4-5), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator